Tribunal: STF
Processo: ARE 1196463
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS POR SUPOSTA ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE: PIS E COFINS IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: SEGURANÇA NEGADA. 1. A Constituição Federal isenta de contribuição para a seguridade social "as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei." (artigo 195, § 7°). 2. A simples apresentação do certificado de entidade beneficente de assistência social não é suficiente para a comprovação do caráter filantrópico da instituição. 3. A questão relativa ao preenchimento, pela impetrante, de todos os requisitos, para a obtenção da imunidade, demanda dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança. 4. Apelação não conhecida com relação a incidência do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, não integrantes do pedido inicial e da r. sentença. 5. Apelação parcialmente conhecida e provida. Remessa oficial provida”.
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 150, VI, “c”, do texto constitucional.
    Alega que a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é suficiente para a comprovação do direito à imunidade tributária pleiteada.
    Aduz, ainda, que a exigência de outros requisitos legais afronta diretamente os ditames do artigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal.
    Esta Corte proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, em razão da aplicação do tema 459 da repercussão geral.
    Todavia, em que pese a decisão proferida, o Tribunal de origem entendeu que o citado tema da repercussão geral não seria aplicável ao caso em tela e devolveu os autos a esta Corte para julgamento.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o caso dos autos, de fato, não se enquadra no tema 459 da repercussão geral, que trata dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, razão pela qual passo à análise do recurso interposto. 
    O Tribunal a quo entendeu que a parte recorrente não comprovou, de plano, a existência de manifesta ilegalidade na atuação da parte recorrida, de modo que não restou caracterizado o direito líquido e certo hábil a amparar o mandado de segurança impetrado.
    Consignou, ainda, que não há prova de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas ao atendimento beneficente e que a demonstração do preenchimento de todos os requisitos demanda dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança. 
    Pois bem. A discussão acerca dos requisitos para admissibilidade do mandado de segurança é de índole infraconstitucional e sem repercussão geral, esse foi o entendimento exarado por esta Corte no julgamento do AI 800.074, que deu origem ao tema 318 da repercussão geral, confira-se a ementa:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800074 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 06/12/2010).
    Mesmo que assim não fosse, observo que o Tribunal de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 8.742/93, Lei Federal nº 12.101/09 e o Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade assistencial. IPI. II. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1241761 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27/04/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente